Tribunal: TJDFT
Processo: 0721611-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721611-90.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA IZABEL GOMES DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Maria Izabel Gomes da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Maria Izabel Gomes da Silva propôs ação declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer conta Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros pautada nas cobranças efetuadas pela apelada, inclusive mediante a inclusão do nome de Maria Izabel Gomes da Silva na plataforma do Serasa, as quais, segundo narrado, referem-se a dívida prescrita. Requereu a tutela de urgência para determinar que Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros procedesse à remoção da dívida prescrita da plataforma dos Serviços de Assessoria S.A. (Serasa), bem como se abstivesse de exigi-la judicial ou extrajudicialmente. Pediu a declaração da prescrição da dívida inscrita na plataforma dos Serviços de Assessoria S.A. (Serasa) (id 51329201). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência e determinou a emenda à petição inicial para que fossem apresentados o instrumento de mandato e a declaração de hipossuficiência contendo assinatura com certificado digital padrão ICP-Brasil, em observância à Medida Provisória n. 2.200-2/2001, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (id 51329208). Maria Izabel Gomes da Silva requereu a dilação de prazo por quinze (15) dias (id 51330010). O prazo para emenda à petição inicial transcorreu sem manifestação de Maria Izabel Gomes da Silva (id 51330012). O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o feito sem resolução de mérito fundado na inépcia da petição nos termos dos arts. 330, inc. IV, e 485, inc. I, do Código de Processo Civil (id 51330013). Maria Izabel Gomes da Silva interpôs apelação. Alega que juntou aos autos a declaração de hipossuficiência e o instrumento de procuração, de modo que não se sustenta a extinção do feito sem resolução de mérito. Requer a gratuidade da justiça. Pede a anulação da sentença com o consequente prosseguimento do feito (id 51330015). Sem contrarrazões (id 513330019). Maria Izabel Gomes da Silva foi intimada para comprovar a hipossuficiência econômica, porém, não o fez dentro do prazo estipulado (id 51657707). Esta relatoria indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, contudo, Maria Izabel Gomes da Silva permaneceu inerte (id 52107507 e 52633014). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. A apelante não estava sob a proteção do benefício da gratuidade da justiça e não atendeu à intimação para efetuar o preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a apelação não deve ser conhecida quando o apelante não recolhe o preparo após intimado para fazê-lo.[2] Julgo deserta a apelação. Ante o exposto, não conheço da apelação. A ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais impede a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em sede recursal Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] TJDFT, APC 0700014-31.2020.8.07.0014, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, PJe 31.8.2022.